Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742089-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MECANICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 244199456) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal n.o 0713091-28.2025.8.07.0016 ajuizada em desfavor de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA MECÂNICA, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 09/03/2025. Transcrevo a decisão recorrida (ID 244199456): Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhada a este Centro para tentativa de composição entre as partes. Realizadas diligências para localização da parte executada, as mesmas restaram infrutíferas. Intimado o exequente para que indicasse novo endereço da parte, este nada requereu. É o breve relatório. DECIDO. Deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 09/03/2025 (data da ciência eletrônica do ato de ID 227566868), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Assim, suspendo a presente execução pelo prazo de 12 (doze) meses. Intime-se o exequente. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da decretação da suspensão, sem que seja localizado o devedor, nos termos do §2o, do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução fiscal, sem baixa na distribuição. Em suas razões recursais (ID 76779852), o Agravante alega que decisão recorrida interpretou de forma equivocada e apressada o art. 40 da LEF. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixou entendimento de que o prazo de suspensão não se inicia automaticamente com a ciência da não localização do devedor, mas somente após determinação judicial expressa, sempre precedida de manifestação da Fazenda Pública. Aduz que a determinação de arquivamento provisório revela-se prematura, pois ainda existem meios disponíveis para localização de bens e do devedor, como a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL e convênios de pesquisa patrimonial. Sustenta que o crédito público goza de presunção de certeza e liquidez e deve ser protegido contra interpretações que fragilizam sua cobrança, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público. A decisão, da forma como proferida, compromete a efetividade da execução e viola o dever de cooperação entre o Poder Judiciário e a Fazenda Pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, afastando a suspensão automática e o arquivamento provisório, de modo a permitir o prosseguimento da execução com a realização de novas diligências de localização de bens e do devedor. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Conforme previsto no julgamento do Tema 566 pelo STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. A decisão recorrida apenas reconheceu a data de ciência da localização do devedor pela Fazenda Pública, em 09/03/2025. Ademais, houve tentativa de citação do executado por meio de oficial de justiça (ID 232215673), que constatou o falecimento do representante legal da parte executada. Diante desse cenário, o magistrado determinou a manifestação da Fazenda Pública (ID 232510148), que se manteve inerte (ID 244004611). Portanto, diante da ausência de manifestação do Distrito Federal, a suspensão do feito é a medida que se impõem. Ressalto, que embora suspenso, o Agravante poderá requerer a citação de eventuais responsáveis legais pelo débito tributário. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão do efeito suspensivo. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital